Tribunal: TCU
Processo: 037.356/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12638/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.356/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Brito de Almeida (XXX.070.304-XX); Celia Maria Pequeno de Moraes Pedrosa (XXX.019.394-XX); Eduardo Jose Cabral de Melo (XXX.828.444-XX); Iarandir da Silva Ramos (XXX.185.774-XX); Luiz Bezerra de Menezes (XXX.272.854-XX); Manuel Ferreira do Nascimento (XXX.059.734-XX); Margareth Ferreira de Sales (XXX.688.254-XX); Maria Helena dos Santos Correia (XXX.116.334-XX); Maria Jesus Nogueira Rodal (XXX.525.354-XX); Maria de Fatima da Silva (XXX.332.894-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.